Tribunal: TJBA
Processo: 8061139-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061139-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO EM PARTE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR IRRISÓRIO, CABÍVEL FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Execução fiscal. II. Questão em discussão: Cabimento do arbitramento de honorários advocatícios quando do acolhimento parcial da exceção de pré executividade. Impossibilidade de fixação por equidade. III. Razões de decidir: Acolhimento parcial que ensejou decisão favorável em parte, extinta a execução quanto aos créditos tributários referente ao exercício de 2012. Trabalho realizado pelo patrono que deve ser remunerado. Precedentes. Valor da causa irrisório. Cabível fixação por equidade. Tema 1076 do STJ. Manutenção da decisão para o "pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.620 (um mil seiscentos e vinte reais)." IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido recursal improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061139-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como Agravado COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça